Tribunal: TJDFT
Processo: 0712631-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. PRODUTO DE CRIME. AUTORIA DELITIVA. DOLO ESPECÍFICO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. RÉU PRESO EM FLAGRANTE. PROVA ROBUSTA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. IN DÚBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolvem a aquisição/apreensão do objeto.
2. A mera negativa do agente, preso em flagrante delito, acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, porquanto a apreensão do bem produto de delito em poder do acusado gera para ele o ônus de comprovar que não sabia da origem ilícita do objeto.
3. Suficientemente comprovada nos autos a prática delitiva com o dolo específico do crime de estelionato, pelos depoimentos do acusado que confessou o crime, ainda que parcialmente, e das testemunhas policiais, impõe-se a rejeição do pedido de absolutório, com base na ausência/fragilidade de prova (in dúbio pro reo).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.